Tribunal: STF
Processo: HC 233382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 181.918/RJ, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), porque, 



    No dia 9 de outubro de 2021, por volta das 20h, na Avenida Coronel Sisson, lote 3, quadra 11, em frente à FAETEC, bairro Santa Lúcia, Duque de Caxias-RJ, os denunciados, conscientes e voluntariamente, com dolo de matar, em comunhão de ações e desígnios entre si, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima LEANDRO ALVES BARBOSA, causando-lhe as lesões corporais descritas no AEC – index 19, e que foram a causa suficiente de sua morte.



    Segundo consta dos autos, a vítima Leandro saiu de casa dirigindo o veículo Nissan March, cor preta, placa LLP4H59, com objetivo de se encontrar com um amigo, o denunciado Eduardo Andrade Correa.



    Ao chegar ao local do fato, a vítima foi recebida pelos denunciados, que efetuaram disparos de arma de fogo contra o seu corpo, provocando a sua morte.



    Após a prática criminosa, os denunciados se evadiram do local e embarcaram no veículo da vítima, abandonando-o na Av. Santos Dumont, 629, Piabetá, Magé-RJ, fato este captado por câmeras de segurança do local.



    No relatório de imagens das câmeras localizadas em frente ao terminal rodoviário, situado na Av. Santos Dumont, 629, Piabetá, Magé-RJ, o denunciado Eduardo Andrade Correa desembarcou do banco do condutor do veículo Nissan March, cor preta, placa LLP4H59, veículo este de propriedade da vítima.



    Cumpre destacar que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão de nº 1252/2021/MND, expedido pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, policiais civis compareceram ao Posto de Gasolina Braga, de propriedade dos denunciados, localizado na Estrada Velha do Rosário, n° 1339, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, local onde foram encontradas munições que pertenciam aos denunciados Eduardo e Carlos Alberto, como também foi encontrada uma arma de fogo com o irmão de Eduardo, Marcelo, que foi preso em flagrante.



    O crime foi praticado por motivo torpe, em razão da dívida no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) que o denunciado Eduardo Andrade de Correa contraiu com a vítima, além do fato do denunciado Carlos Alberto ser sócio de Eduardo, e a referida dívida refletir na sociedade que ambos possuem.



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Leandro fora surpreendido pelos denunciados, os quais efetuaram disparos de arma de fogo contra seu corpo, sem qualquer possibilidade de defesa.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - No caso em tela, tenho que a prisão preventiva decretada restou devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi empregado, pois, supostamente, em razão de uma dívida de R$: 100.000,00, do Agravante para com a vítima, esta teria sido executada por disparos de arma de fogo, constando dos autos que ele estaria se furtando à aplicação da Lei penal, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Precedente.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - Ademais, cumpre consignar que a alegação acerca da existência de fragilidade probatória, mormente, no que tange à ausência de indícios de autoria, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. Precedente.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não há como prevalecer o entendimento alcançado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prisão preventiva estaria fundamentada em dados concretos extraídos dos autos; e (b) a alegação de que existiria uma dívida no patamar de cem mil reais se baseia apenas no relato vago e impreciso de uma testemunha. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão (homicídio qualificado), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado no acórdão impugnado, 



    […] prisão preventiva decretada restou devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi empregado, pois, supostamente, em razão de uma dívida de R$: 100.000,00, do Agravante para com a vítima, esta teria sido executada por disparos de arma de fogo, constando dos autos que ele estaria se furtando à aplicação da Lei penal, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente